Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705886-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. F. O. REPRESENTANTE: ADANY LAYANE FREITAS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MELLYZA EMANUELLY FREITAS OLIVEIRA, representada por sua genitora, contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: I - Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – MELLYZA EMANUELLY FREITAS OLIVEIRA, menor, pede tutela provisória de urgência a fim de que seja determinada sua matrícula, em período integral, em creche nas proximidades de sua residência. Consta da petição inicial que a genitora da menor, na tentativa de matricular sua filha em creche próxima à sua residência em Sobradinho-DF, realizou inscrição de matrícula no site da Secretaria de Educação, mas até a presente data, não houve o chamamento. Relata que, em reposta a ofício, a SEE manifestou declarando a inexistência da vaga pleiteada. Frisa seu direito à educação proporcionada pelo Estado de forma gratuita. III - O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, embora seja recomendável que o estudante possa frequentar escola próxima de sua residência, a fim de facilitar deslocamento e melhor adequar sua rotina, essa proximidade não constitui direito absoluto e deve ser definida caso a caso e adequada a outros interesses. Conforme o documento de ID 58595310, a autora está classificada em 38a posição no Maternal II na lista de espera do CRE Sobradinho I. Nesse contexto, o deferimento da medida pode prejudicar o direito de outros interessados na matrícula nas mesmas unidades e que estejam à frente da requerente na ordem de espera. Acrescente-se que a tutela pretendida tem forte carga de irreversibilidade, esbarrando na previsão do art. 300, § 3o, do CPC. IV - Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V - Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público. A Agravante sustenta que requereu à Regional de Ensino a disponibilização de creche em período integral próxima à sua residência, mas foi informado sobre a inexistência de vagas. Ressalta que o acesso à educação infantil representa um direito subjetivo fundamental que vem sendo negligenciado pelo Estado. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a efetuar a sua matricula em creche pública de período integral nas proximidades de sua residência. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 15038655. Contra a referida decisão o Agravado interpôs AGRAVO INTERNO no qual aduz, em síntese, que devido à dificuldade de imediata universalização da educação infantil, a matrícula em creche deve observar a ordem de inscrição. Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento o Recorrido argumenta (i) que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pela Administração Pública; (ii) que deve ser observado o critério cronológico dos requerimentos de matrícula, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e da isonomia; (iii) que devem também ser considerados os critérios socioeconômicos estabelecidos e as listagens constantes do Cadastro; e (iv) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 27/04/2020. O julgamento de improcedência faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator